Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. Passado mais de 01 ano entre a última tentativa de penhora via SISBAJUD e o novo pedido, presume-se a alteração da situação patrimonial do executado, conforme precedentes desta Casa de Justiça, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade simples.
3. Contudo, não merece provimento a realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha", pois para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade simples.